Tribunal: TJBA
Processo: 8000732-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000732-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CHARLES PIERRE DOS SANTOS MANCANO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. POLICIAL MILITAR INATIVO. INGRESSO NA RESERVA COM PROVENTOS DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). NATUREZA GENÉRICA. 125% PARA QUEM RECEBE PROVENTOS COM BASE DO POSTO DE 1º TENENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, visando a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, após a transferência para a reserva remunerada. II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de concessão da gratificação CET aos policiais militares inativos. III. Razões de decidir: A preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita foi rejeitada. Quanto à prejudicial de decadência e prescrição, verificou-se que o Mandado de Segurança ataca ato omissivo contínuo, o que afasta as teses. A preliminar de coisa julgada foi igualmente rejeitada, considerando que a ação individual não está prejudicada pela existência de Mandado de Segurança Coletivo sobre a mesma matéria. No mérito, ficou demonstrado que, de acordo com o art. 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001, os policiais têm direito à gratificação. Reconheceu-se o caráter genérico da gratificação, assegurando sua extensão aos inativos no percentual de 125% e não 60%, devido aos proventos serem calculados com base do posto de 1º Tenente (Id 75765025). IV. Dispositivo e tese: A segurança foi concedida, garantindo ao impetrante o direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, de acordo com a legislação vigente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000732-53.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante CHARLES PIERRE DOS SANTOS MANCANO e como Impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. A1